Tribunal: TJBA
Processo: 8020634-60.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020634-60.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: LAURO FREITAS DE SOUZA

Advogado(s)
:
CLEBSON DE DEUS SOUSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. COMANDO JUDICIAL QUE TERIA SIDO DESCUMPRIDO QUANTO À ORDEM DE MANUTENÇÃO E MIGRAÇÃO DE TIPO DE PLANO DE SAÚDE. EXECUÇÃO DE MULTA DESDE O MOMENTO DO ARBITRAMENTO. COMPREENSÃO PELO DESCUMPRIMENTO ININTERRUPTO QUE NÃO PODE SER ACATADA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA PARA QUE SUA FINALIDADE NÃO SEJA DESVIRTUADA. OBSERVÂNCIA DO VALOR ECONÔMICO DISCUTIDO NA LIDE. REDUÇÃO DA QUANTIA DE R$ 1.204.929,02

(UM MILHÃO, DUZENTOS E QUATRO MIL, NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS) PARA O IMPORTE DE R$ 100.00,00 (CEM MIL REAIS) POR IMPERATIVO DE RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8020634-60.2023.8.05.0000
, em que figura como Agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
e como Agravado
LAURO FREITAS DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator
.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto do 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça